Tribunal: TJDFT
Processo: 0736773-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL INTENTADA. MULTA DO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A configuração dos vícios cuja motivação enseja a oposição de embargos de declaração é matéria que coincide com o mérito da presente via recursal, sendo certo que a sua efetiva inocorrência é questão que não consubstancia a inadmissibilidade do referido recurso, mas sim impõe a sua rejeição.
2. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
3. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa. Por isso, “não são via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição” (EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021).
4. A despeito da rejeição dos embargos de declaração ora opostos, não se afigura necessária a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, seja pela ausência de determinação legal de sua aplicação automática, seja pela inexistência do caráter manifestamente protelatório que justifica a sua incidência quando configurado o abuso do direito de recorrer pela parte embargante.
5. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.